Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO NA BATERIA DE APARELHO CELULAR. TROCA NÃO REALIZADA PELA FORNECEDORA. ART. 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

2. A doutrina mais moderna, sob a influência dos conceitos de garantia e qualidade já bem difundidos em algumas legislações estrangeiras, tem denominado como "teoria da qualidade" o fundamento inserto na norma consumerista pátria que impôs a responsabilidade contratual e extracontratual dos fabricantes e dos fornecedores de produtos. Sob tal influência, a lei impôs a observância da qualidade dos produtos que são colocados no mercado e dos serviços prestados, sendo que, descumpridos esses deveres, surge o ônus de arcar com a reparação de eventuais danos causados pelos "vícios por inadequação" dos produtos disponibilizados ao consumidor.

3. Alinhado à ideia de que o fornecedor tem a obrigação de colocar no mercado um produto e um serviço com qualidade, previu o legislador normas rígidas para a reparação de possíveis defeitos que possam ser detectados após a aquisição do bem, a saber (art. 18 do CDC).

4 O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada.

5. Recurso conhecido e desprovido.